Tribunal: TJBA
Processo: 8004516-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004516-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LIVIA CRISTINA RIBEIRO RAMOS

Advogado(s):LUCAS PASSOS DE MORAIS, ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL
C/C
INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
DE PARCELAS
DE
CORRENTES DE
CONTRATO
DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

NÃO RECONHECIDO
PEL
A
AGRAVAD
A
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S.A. contra decisão interlocutória da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Lívia Cristina Ribeiro Ramos. A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais efetuados nos vencimentos da autora em razão de suposta contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos relativos ao contrato impugnado, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia acerca da existência ou validade do contrato de cartão de crédito consignado revela verossimilhança nas alegações da parte agravada, sendo inviável o exame conclusivo neste momento processual.

O perigo de dano mostra-se presente diante da natureza alimentar dos proventos da parte agravada, cuja subsistência estaria comprometida pela continuidade dos descontos questionados.

A medida liminar é reversível, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento dos descontos ou a recomposição dos valores pela via adequada.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes indícios de ilegitimidade dos descontos em proventos de natureza alimentar, mesmo havendo controvérsia quanto à existência do contrato.

A verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável justificam a suspensão dos descontos até a instrução probatória.

A reversibilidade da medida e a aplicação do CDC em favor do consumidor reforçam a manutenção da decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1000778-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.04.2021; TJ-MG, AI nº 1.0000.16.007543-8/002, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 16.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8004516-38.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

BANCO MASTER S
.A.
e
a
gravad
a
,
LÍVIA CRISTINA RIBEIRO RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12